Tribunal: TJDFT
Processo: 0718551-35.2025.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA. CONHECIMENTO PARCIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO AO ENDEREÇO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO POR MOTIVO “AUSENTE”. SÚMULA 72 DO STJ. TEMA 1132 DO STJ. EFETIVA COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INDEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, sob o fundamento de ausência de comprovação da constituição em mora, em razão da devolução da notificação extrajudicial com a anotação “ausente”.
II – Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível conhecer do pedido de antecipação da tutela recursal formulado no bojo das razões da apelação; e (ii) verificar se o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, ainda que devolvida por ausência do destinatário, é suficiente para caracterizar a mora do devedor.
III – Razões de decidir 3. O pedido de antecipação da tutela recursal não pode ser conhecido, pois deve ser formulado por petição autônoma, nos termos do art. 1.012, §3o, do CPC e do art. 251 do RITJDFT. 4. Conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1132, para a comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento. 5. Comprovado o envio da notificação ao endereço contratual, ainda que devolvida por ausência, considera-se caracterizada a mora, sendo indevido o indeferimento da inicial e a extinção do processo.
IV – Dispositivo e tese 6. Recurso parcialmente conhecido e provido para cassar a sentença e determinar o prosseguimento da ação de busca e apreensão. Tese de julgamento: “1. O pedido de antecipação da tutela recursal formulado no bojo das razões da apelação não deve ser conhecido, por inadequação da via eleita. 2. É suficiente, para a comprovação da mora, o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, ainda que devolvida por ausência do destinatário.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.012, §3o; 927, III; Decreto-Lei no 911/69, art. 2o, §2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.888/RS (Tema 1132), Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 09/03/2023; Súmula 72/STJ.